Tribunal: TJMT
Processo: 1037656-48.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037656-48.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ILZA SANTANA COSTA - CPF: 345.925.551-04 (RECORRENTE), ELIZEU SANTOS DE ANDRADE - CPF: 058.074.781-69 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

em

reclamação
,
na
qual se
pleiteava
a
declaração
de
nulidade
de
contrato

temporário

firmado
com o
município
e o
pagamento
do FGTS e
férias

sobre
45
dias
, com base
na

alegação
de que
os

contratos

foram

sucessivamente

renovados

por

mais
de
cinco

anos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

determinar
se a
contratação

temporária
da
parte

reclamante

caracterizou

desvirtuamento
do
instituto
, pela
renovação

sucessiva

por

mais
de
cinco

anos
, e se
tal

desvirtuamento

gera
o
direito

ao

pagamento
do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
contratação

temporária
de
servidores

públicos
é
válida

quando

presentes

os

requisitos
: a)
casos

excepcionais

previstos

em
lei; b)
prazo
de
contratação

predeterminado
; c)
necessidade

temporária
; d) interesse
público

excepcional
; e)
contratação

indispensável
para
serviços

não

ordinários
da
Administração
,
conforme

prevê
o art. 37, IX, da CF.

4. A Lei Municipal no 2.613/2003, que
rege

os

contratos

temporários
do
Município
de Várzea Grande,
permite
a
contratação
de
professores

por

até
12 meses, com
possibilidade
de
uma

prorrogação

por

igual

período
,
totalizando
o
máximo
de 24 meses.

5. No
caso

concreto
, a
parte

reclamante

foi

contratada

em

fevereiro
de 2019
como

professora
e
teve

seu

contrato

prorrogado

cinco

vezes
,
trabalhando

até

junho
de 2024, o que
desrespeita
o
prazo
legal
máximo
de 24 meses.

6. As breves
interrupções
entre
uma

contratação
e
outra
,
coincidindo
com
os

períodos
de
férias

escolares
,
apenas

confirmam
o
desvirtuamento
da
natureza

temporária
do
contrato
,
evidenciando
a
unicidade
do
vínculo
e a
continuidade
do
trabalho
.

7. O
trabalhador

público

temporário
que
teve

seu

contrato

declarado

nulo

tem

direito

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei
no
8.036/90,
conforme

reconhecido

pelo
STF no Tema 916 de
Repercussão
Geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese
de
julgamento
: 1. A
renovação

sucessiva
de
contratos

temporários
de professor
por

período
superior
ao

prazo
legal
máximo
(24 meses)
caracteriza

desvirtuamento
da
finalidade
da
contratação

temporária
e
enseja
a
declaração
de
nulidade

contratual
. 2. As breves
interrupções

contratuais
que
coincidem
com
férias

escolares

não

descaracterizam
a
unicidade
do
vínculo

laboral
. 3.
Declarada
a
nulidade
do
contrato

temporário
, é
devido

ao

trabalhador
o FGTS de
todo
o
período

laborado
,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
sem

direito
à
multa
de 40%.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 37, IX, da
Constituição

Federal;

Arts
. 2o e 4o da Lei Municipal
no
2.613/2003; Art. 19-A da Lei
no
8.036/1990.

Jurisprudência

relevante

citada
: STF,
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no 658026/MG, Tema 612; STF,
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no 596475/RR, Tema 916; CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS,
Julgado

em
23/05/2023,
publicado
no DJE 31/05/2023; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, Segunda
Turma

Recursal
, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1037656-48.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ILZA SANTANA COSTA

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ILZA SANTANA COSTA

ajuizou

reclamação

em

face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
Noticiou
que: a)
foi

contratada

em

caráter

temporário
pela
parte

reclamada
para
laborar

como

professora
no
período
de 2019 a 2024; b)
os

contratos

temporários

foram

sucessivamente

renovados
,
extrapolando
o
prazo
legal, o que
caracteriza

desvirtuamento
da
finalidade
do
contrato

temporário
; c) no
intervalo
entre o
encerramento
e a
renovação
dos
contratos

permaneceu
à
disposição
da
parte

reclamada
; d)
não

houve

recolhimento
do FGTS.
Requereu
: a) a
declaração
de
nulidade

contratual
com
unicidade
de
vínculo
de 2019
a 2024
; b) a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
do FGTS e das
férias
,
acrescidas
de um
terço

constitucional

sobre
45
dias
de
férias

referente

aos

anos

trabalhados
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
parte

reclamante

laborou
para a
parte

reclamada
,
todavia

não
de forma
ininterrupta
, e
cada
um dos
contratos

respeitou
o
limite
legal de 12 meses
previsto
no art. 4o da Lei Municipal no 2613/2003; b) tanto as
fichas

financeiras

quanto
a
vida

funcional
da
parte

reclamante

demonstraram
que
nenhum
dos
contratos

durou

mais
de 11 meses e
cada
um
gerou

número

diferente
de
matrícula
,
evidenciando
que se
tratavam
de
contratos

diversos
; c)
não

houve

desvirtuamento
da
contratação

temporária
; d) a
parte

reclamante

tem

direito

às

férias
com
acréscimo
de 1/3
constitucional
, mas
não

há

previsão
legal
na

legislação
dos
contratos

temporários
que
assegure
o
recebimento
de 45
dias
de
férias

pelo
professor municipal
contratado
. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de 30
dias
de
férias

anuais
,
referentes

aos
meses
trabalhados
de 24/10/2019 a 30/6/2024,
acrescidas
do
terço

constitucional
,
deduzidas
as
parcelas

já

liquidadas
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) o conjunto
probatório

demonstra
que
exerceu

suas

funções

por

mais
de
cinco

anos

consecutivos

sem

interrupções
reais,
em

clara

afronta

ao

caráter

excepcional

imposto
pela
Constituição
Federal; b) a
continuidade
do
vínculo

demonstra
que
o

município

utilizou

os

serviços

temporários

como

instrumento
de
terceirização

ilegal
de
funções

públicas
; c) o simples
fato
de haver
diferentes

matrículas

não

descaracteriza
a
unicidade
do
vínculo

laboral
; d)
houve

violação
à Lei Municipal no 2613/2003, que
regula
a
contratação

temporária
no
município
,
estabelecendo

prazos

máximos
de
duração
; e) o STF, no
julgamento
do Tema 916,
consolidou
o
entendimento
de que as
contratações

temporárias

realizadas

em

desconformidade
com o
artigo
37, IX da CF
são

nulas
,
assegurando

ao

trabalhador
o
direito

ao

recolhimento
do FGTS.
Requereu o provimento do recurso para reconhecer a nulidade dos contratos

temporários
e
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
do FGTS
devido

pelo

período
de 2019
a 2024
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contrato

público
de
trabalho

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

O
s

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
: a)
os

casos

excepcionais

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

predeterminado
; c) a
necessidade

temporária
; d) o interesse
público

excepcional
; e) a
contratação

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

Nesse
sentido
é o
entendimento
do STF,
através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (Tema 612
)

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de Várzea Grande
são

regidos
pela Lei Municipal 2.613/2003 e,
nos

termos
dos
seus

arts
. 2o e 4o.

Transcrevo

abaixo

os

artigos
,
deixando

os

artigos

utilizados

em

negrito
,
evidenciando
as
regras

aplicáveis

ao

caso

concreto
:

Art. 2o
Considera
-se
necessidade

temporária de excepcional interesse público no âmbito do município
:

I -
assistência

à

situações
de
calamidade

pública
;

II -
combate
a
surtos

endêmicos
;

III -
admissão
de professor
substituto
e professor
visitante
;

IV -
qualquer

atividade
que
necessite
ser
assegurada

pelo
Poder Público:

a)
limpeza

pública
;

b)
construções

públicas
;

c)
serviços

na

área
de
saúde
;

d)
atividades

administrativas

inerentes
à
manutenção
dos
serviços

públicos

nas

secretarias

municipais
;

V -
atender

programas

sociais

desenvolvidos
pela
Secretaria
Municipal de
Promoção
e
Assistência

Social;

VI -
atender

programas

culturais

itinerantes
;

VII -
atender

programas

firmados

mediante

convênios

ou
outros
instrumentos

congêneres
com
os

governos
federal,
estadual
e
iniciativa

privada
com
repercussão
social de
aplicação
no
âmbito
municipal.

(...)

Art. 4o
As

contratações

serão

feitas

por
tempo
determinado
,
podendo
ser
prorrogadas

pelo

mesmo

período
,
observados

os

seguintes

prazos

máximos
:

I -
até
doze meses, no
caso
dos
incisos
I e II do art.
2o;

II -
até
doze meses, no
caso
do
inciso
III do
artigo

2o;

III -
até

dois

anos
,
nos

casos
dos
incisos
IV, V, VI e VII do art. 2o

Com base na legislação acima transcrita, constata-se que é permitido o contrato temporário dos profissionais da área de
educaçãopelo
prazo de12meses
,
admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a possibilidade de 24 meses de contrato temporário
.

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

foi

admitida

em

fevereiro
de 2019para o cargo de
professora
e
teve

seu

contrato

prorrogado
5
vezes
,
trabalhando

até

junho
de 2024 (ID 290534927 a 290534932/PJe2).

Assim,
confrontando
a
legislação

aplicável

ao

caso
e a
realidade

fática

demonstrada

nos
autos,
conclui
-se que
o

contrato

não

respeitou
a
hipótese
e o
prazo
legal.

Portanto
, o
contrato

celebrado

pelas
partes é
nulo
e se
encontra

desvirtuado
.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos
termos
do art. 15, § 2o, da Lei no 8.036/1990, que
dispõe

sobre
o FGTS,
tal

direito
se
aplica

aos

trabalhadores

regidos
pela CLT,
excetuando

os

servidores

públicos

estatuários
.

Todavia
, o
trabalhador

público

temporário
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei no 8.036/90,
declarado

constitucional

pelo
STF,
por

meio
de
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no 596475/RR (Tema 916).

Em
relação
à base de
cálculo
do FGTS,
sua

incidência
é
sobre
a
totalidade
da
remuneração

paga

ou

devida

ao

trabalhador
,
ou

seja
, a
própria

remuneração

bruta
,
ficando

excluídas
da
referida
base de
cálculo
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91,
em

razão
do que
preconiza
o §
6o do art. 15, da Lei no 8.036/90.

Esse é o
entendimento
do c. STJ,
conforme

disposto

na

Súmula
no 646:

É
irrelevante
a
natureza
da verba
trabalhista
para fins de
incidência
da
contribuição

ao
FGTS, visto que
apenas
as
verbas

elencadas

em
lei (
artigo
28,
parágrafo
9o, da Lei 8.212/1991),
em

rol

taxativo
,
estão

excluídas
da
sua
base de
cálculo
,
por

força
do
disposto
no
artigo
15,
parágrafo
6o, da Lei 8.036/1990.

No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato
da
parte

reclamante
é
nulo
,
conforme

reconhecido
no
tópico
anterior, é
devido
o FGTS no
período
de
fevereiro
de 2019 a
junho
de 2024,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
da data
do

ajuizamento
da
ação
(24/10/2024).

Vale
ressaltar
que a
multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
devida
, visto que,
mesmo

sendo
o
contrato

nulo
,
trata
-se de
contrato

administrativo
e o
referido

benefício

não
se
aplica
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

(...) 2. Na
tese

firmada

em

sede
de
repercussão

geral
no RE n.o 765.320 (Tema n.o 916), o Supremo Tribunal Federal
decidiu
que as
contratações

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público

em

desconformidade
com a
Constituição
Federal,
geram
o
direito

ao

levantamento
do FGTS,
contudo

sem
a
multa
de 40%,
nos

termos
do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 13/04/2023)

Interrupções

contratuais
.

Em se
tratando
de
trabalhadores

contratados

em
regime
temporário
, vale
consignar
que as breves
interrupções
entre
uma
e
outra

contratação
,
apenas

confirmam
o
desvirtuamento
da
natureza

temporária
do
contrato
,
porquanto

evidenciam
a
unicidade
do
vínculo
entre as partes e a
continuidade
do
trabalho
.

Nesse
sentido
:

(...)
4. Em se tratando de cargo de professor, as breves interrupções entre uma e outra contratação temporária, ocorridas justamente nos períodos de férias escolares não são capazes de descaracterizar a unicidade do contrato em todo o período laborado.
(...) (N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. FGTS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
7. As breves interrupções entre as contratações, que coincidem com as férias escolares, confirmam o desvirtuamento da natureza temporária do contrato e a continuidade do trabalho. (...)
(N.U 1005759-91.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
p
ublicado
no DJE 11/07/2025)

Portanto
, no
presente

caso
,
apesar
das breves
interrupções
, que
coincidem
com as
férias

escolares
de final de
ano
,
constata
-se que
o

contrato

temporário
se
encontra

desconfigurado
, visto que
desrespeitou
o
prazo
legal,
sendo

devidos

ao

trabalhador

os

direitos

decorrentes
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para:

a)
declarar

a
nulidade
dos
contratos

celebrados

pelas
partes; e

b
)

condenar
a partereclamadaa pagar à partereclamante

a
quantia

relativa

ao
FGTS do período efetivamente trabalhado referente aos contratos firmados, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas e respeitando o
período alcançado pela prescrição quinquenal,
acrescida de:

I. correção monetária
pelo INPC,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até
8/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021);

II. juros
de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança
,

a partir da citação até 8/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021),
salvo se
a citação
houver
ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III.
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da
mora,
incidindo uma única vez, acumulad
a
mensalmente, a partir
de 9/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021)
até
o
efetivo

pagamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025